Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão pela qual se exige a juntada do título original para a propositura da ação de execução.
2. Considerando que o credor não apresentou o documento original, não há que se falar em título executivo, o que afasta a competência do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, devendo a ação ser processada e julgada perante o juízo cível.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Primeira Vara Cível de Taguatinga.